Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721468-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MOVIN OUTDOOR COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CASA NOVA OUTLET DE MOVEIS E DECORACAO - EIRELI - EPP, MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP, ESTILO CASA MOVEIS LTDA - ME APELADO: GUSTAVO LOPES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator